Tribunal: TJMT
Processo: 1021527-03.2026.8.11.0000
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021527-03.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (AGRAVANTE), LUCILADY SILVA FERREIRA - CPF: 302.029.128-33 (AGRAVADO), P. A. D. J. - CPF: 080.120.461-56 (AGRAVADO), LUCILADY SILVA FERREIRA - CPF: 302.029.128-33 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), LUCILADY SILVA FERREIRA - CPF: 302.029.128-33 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ANA PAULA ALECRIM DE JESUS - CPF: 057.008.351-69 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), RICARDO DA COSTA - CPF: 213.221.318-64 (ADVOGADO), ENY ANGE SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAUJO - CPF: 021.632.725-32 (ADVOGADO), ENY ANGE SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAUJO - CPF: 021.632.725-32 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE. TUTELA DE URGÊNCIA. CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. INCAPACIDADE CIVIL ABSOLUTA. MENORIDADE À ÉPOCA DA CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. ONERAÇÃO DE PATRIMÔNIO DE INCAPAZ. NULIDADE ABSOLUTA. PERIGO DE DANO. VERBA ALIMENTAR. BPC/LOAS. ASTREINTES. PROPORCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que, em sede de tutela de urgência, determinou a imediata suspensão de descontos relativos a contrato de empréstimo consignado incidente sobre o Benefício de Prestação Continuada (BPC/LOAS) do autor, menor de idade à época do ajuste, sob pena de multa diária.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência ante a alegação de nulidade contratual por incapacidade civil e inobservância de solenidade legal; e (
ii
) verificar a adequação e proporcionalidade da multa diária fixada para o descumprimento da ordem judicial.

III. Razões de decidir

3. A probabilidade do direito revela-se na clareza do ordenamento jurídico ao sancionar com nulidade absoluta os negócios celebrados por pessoa absolutamente incapaz, bem como ao vedar aos pais a contração de obrigações que transcendam a simples administração em nome dos filhos sem prévia e indispensável autorização judicial.

4. O perigo de dano é imanente à natureza alimentar do benefício assistencial (BPC/LOAS) percebido pelo incapaz, cuja intangibilidade é protegida para garantir o mínimo existencial e a dignidade da pessoa humana frente à voracidade das cobranças bancárias.

5. As astreintes, fixadas em patamar condizente com a capacidade econômica da instituição financeira e limitadas temporalmente, atendem ao caráter coercitivo da medida, sendo a periodicidade diária justificada pela necessidade de providência administrativa imediata para cessar a lesão ao patrimônio do tutelado.

6. A exigência de depósito judicial do valor creditado (contracautela) constitui óbice injustificado ao acesso à jurisdição, mormente quando a relação envolve consumidor em situação de
hipervulnerabilidade
e a reversibilidade da medida está salvaguardada pela possibilidade de futura cobrança pelas vias ordinárias.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento:

"1. É nulo de pleno direito o contrato de empréstimo firmado em nome de menor absolutamente incapaz sem autorização judicial, sendo devida a suspensão imediata dos descontos em verba de natureza alimentar. 2. A fixação
de multa diária em face de instituição financeira para suspensão de descontos é legítima e deve ser mantida quando arbitrada sob os critérios da razoabilidade."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por
BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
, contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT, que, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Contrato de Empréstimo Consignado c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais n. 1001101-84.2026.8.11.0059, deferiu tutela de urgência para determinar a imediata suspensão das cobranças decorrentes do contrato de empréstimo consignado impugnado, bem como impedir eventual inscrição do nome da parte autora em cadastros restritivos de crédito, sob pena de multa diária em caso de descumprimento.

O recorrenteargumentaque a decisão agravada foi proferida sem a prévia oitiva da instituição financeira e sem a formação do contraditório mínimo, sustentando a ausência dos requisitos autorizadores da tutela provisória previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil.

Aduz que a simples alegação de ausência de autorização judicial para contratação do empréstimo, em razão da menoridade da parte autora à época da avença, não conduz automaticamente à nulidade absoluta do negócio jurídico, sendo necessária ampla dilação probatória para análise da regularidade da contratação, da destinação dos valores disponibilizados e da boa-fé das partes envolvidas.

Sustenta, ainda, a excessividade da multa diária fixada para hipótese de descumprimento, afirmando que, em se tratando de obrigação de não fazer
consistentena suspensão de descontos mensais, eventual incidência de astreintes deve ocorrer por evento de desconto indevido, e não diariamente.

Com tais razões, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, para suspender os efeitos da decisão agravada ou, subsidiariamente, reduzir e adequar a periodicidade da multa coercitiva arbitrada.

O pedido de efeito suspensivo foi
indeferido
(ID
369745867
), por não se vislumbrar risco de dano grave ou de difícil reparação ao banco que justificasse a reforma imediata da decisão antes do contraditório.

Devidamente intimada, a parte agravada apresentou contrarrazões (ID
375647870
), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo BANCO C6 CONSIGNADO S.A., em que busca a reforma da decisão interlocutória que, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Contrato n. 1001101-84.2026.8.11.0059, deferiu a tutela de urgência para determinar a imediata suspensão das cobranças de empréstimo consignado e impedir a inscrição do nome da parte autora em cadastros restritivos, sob pena de multa diária de R$ 200,00, limitada a 30 dias.

Pois bem. O recurso não comporta
provimento
.

Primeiramente, cumpre esclarecer que o exame se restringe à apreciação da coerência ou não da decisão recorrida dentro do contexto e fase processual em que foi prolatada. As demais questões atinentes ao mérito não serão
analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Sob essa ótica, verifica-se que a controvérsia reside no preenchimento dos requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil para a manutenção da medida liminar. De início, é imperioso destacar que a relação jurídica em apreço é nitidamente de consumo, atraindo a incidência das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, conforme consolidado na Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça, que estabelece que
"o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras"
.

No caso em tela, a probabilidade do direito da parte autora apresenta-se robusta. Os elementos coligidos aos autos indicam que a contratação teria ocorrido quando o autor era absolutamente incapaz, sem o suprimento judicial exigido pela norma cogente. De acordo com o artigo 166, inciso I, do Código Civil, é nulo o negócio jurídico celebrado por pessoa absolutamente incapaz, invalidade que, nos termos do artigo 169 do mesmo diploma, não é suscetível de confirmação nem convalesce pelo decurso do tempo. Ademais, o artigo 1.691 do Código Civil veda aos pais contrair obrigações em nome dos filhos que ultrapassem os limites da simples administração, salvo por necessidade ou evidente utilidade da prole, mediante prévia autorização judicial, circunstância que não resta demonstrada pela instituição financeira neste momento processual.

Seguindo esse raciocínio, o perigo de dano é evidente e milita exclusivamente em favor do agravado. É possível verificar que os descontos incidem sobre o Benefício de Prestação Continuada (BPC/LOAS), verba de natureza inegavelmente alimentar destinada à sobrevivência digna de pessoa em situação de vulnerabilidade. A continuidade das cobranças compromete o sustento
básico do menor, ao passo que o prejuízo da instituição financeira é meramente patrimonial e plenamente reversível em caso de improcedência final da demanda.

No que tange às astreintes, convém esclarecer que sua fixação encontra amparo no artigo 536, §1º, do CPC, possuindo natureza estritamente coercitiva para inibir o descumprimento da ordem judicial. O valor arbitrado em R$ 200,00 por dia revela-se proporcional e razoável diante da capacidade econômica da instituição agravante. Outrossim, a periodicidade diária deve ser mantida, pois a obrigação de não fazer imposta ao banco não se esgota no ato mensal do desconto, mas exige uma conduta administrativa imediata de baixa na averbação sistêmica para liberar a margem consignável do beneficiário. Importa registrar que o teto fixado em 30 dias de incidência afasta qualquer alegação de enriquecimento sem causa ou desproporcionalidade.

Relativamente ao pedido de depósito do valor creditado como condição para a eficácia da tutela (contracautela), considero a pretensão incabível. Exigir que um menor hipossuficiente, beneficiário de auxílio assistencial, realize o depósito prévio de quantia expressiva constituiria óbice intransponível ao acesso à jurisdição e à proteção de sua verba alimentar. Eventual acerto de contas e restituição de valores disponibilizados deverão ser objeto de análise no julgamento de mérito ou em sede de liquidação de sentença, observando-se a vedação à compensação com verbas alimentares.

Portanto, constatada a presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência e a estrita legalidade das medidas acessórias determinadas pelo juízo de origem, a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe.

Ante todo exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
, mantendo
incólume
a decisão agravada.

Visando evitar a oposição de embargos declaratórios e, desde logo, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considero
prequestionada
toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026